Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728520-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES, FAUSTO PEREIRA BASTOS AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DECISÃO JOSUÉ DE SOUZA MENDES e FAUSTO PEREIRA BASTOS interpuseram agravo interno (id. 61473138) da decisão desta Relatoria (id. 61445036) que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC, e postulam a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Sustentam para tanto que há perigo de dano de difícil reparação, pois a não suspensão culminará com a expropriação de bem do credor fiduciário, considerando a penhora do veículo BMW/320I M SPORT 2.0 16, cor preta, placa PBH2G06, o qual está gravado com alienação fiduciária em garantia, portanto, não integra o patrimônio dos devedores. É o sucinto relato para exame do pedido. Decido. O art. 995 do CPC dispõe: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Assim, em conformidade com o dispositivo supracitado, a eficácia da decisão impugnada pode ser sobrestada por decisão do Relator, se presentes, concomitantemente, o risco iminente de dano e a probabilidade de provimento do recurso. Os agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento de decisão proferida no cumprimento de sentença (segunda fase da ação de exigir contas) que lhes é movido, no qual foi deferida a penhora do veículo BMW/320I M SPORT 2.0 16 320I M SPORT 2.0 16, cor preta, placa PBH2G06. Na decisão desta Relatoria, foi expressamente assentado que, após a penhora, os devedores deveriam, primeiramente, apresentar no Juízo de origem, a impugnação à constrição, arts. 841, caput, e 525, §11, ambos do CPC. Isso porque as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento para desconstituir a penhora, quais sejam, vedação de bloqueio judicial de bem gravado por alienação fiduciária, nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, e inadmissibilidade da penhora de veículo com alienação fiduciária, pois o bem não integra o patrimônio do devedor, mas do credor fiduciário, que não responde por dívidas de terceiros, não foram submetidas ao Juízo a quo nem ali decididas. A circunstância acima impossibilita a análise das referidas matérias nesta instância revisora, pois gera supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Destaque-se ademais que o julgado do STJ colacionado no agravo interno, além de não ser precedente vinculante, não muda a conclusão acima exposta quanto à supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, institutos jurídicos de observância obrigatória no exame de admissibilidade dos recursos. Nesse contexto, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao fundamento exposto pelos agravantes-executados para sustentar a presença do perigo iminente de dano, em verdade, trata-se da matéria objeto da controvérsia no agravo de instrumento, que não foi conhecido. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, art. 1.021, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para julgamento de mérito do agravo interno, observado que as agravadas-exequentes já responderam ao recurso (id. 62304190). Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora